Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ilson Rosa de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, I e art. 121, § 2o, II ̧ c/c art. 14, inciso II, e art. 211, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/2003.
Relata que ao ser recebida a denúncia, o MM. Juiz, ao pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, sobre o fundamento da garantia da ordem pública, a gravidade do delito, a personalidade do agente e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o réu encontra-se foragido, bem como baseou-se no disposto no art. 313, IV, do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado indeferido nos mesmos fundamentos.
Relata que o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e tem profissão definida.
Sustenta que a prisão preventiva do paciente configura evidente constrangimento ilegal, que a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma pessoa em si, que o paciente encontra-se foragido por ter contra si, ato ilícito que não cometeu, que ocorreu a inobservância ao princípio da inocência, pois tal princípio permite que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade, sendo inviável sua segregação durante a instrução processual.
Relata que se mantida a segregação do paciente, o processo não irá se concluir em um mês, visto que já se passaram 08 meses e a instrução resta inacabada.
Sustenta que a segregação do paciente não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e caso ela seja concretizada, colocará em risco o princípio da inocência, afetando, a dignidade da pessoa humana.
Relata que após o interrogatório do corréu Ronaldo da Cruz Felix, onde o mesmo isentou a participação do paciente no evento criminoso, sua defesa técnica requereu novo pedido de liberdade provisória, sendo este indeferido pelo juízo de piso.
Sustenta que não trata-se de reiteração de habeas corpus, e sim que o paciente diverge da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para cessar o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento do writ, por não preencher os requisitos ensejadores da custódia, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 34056495/34065450).
A liminar foi indeferida (Id. 3461048).
Em seguida, o impetrante ingressou com pedido de reconsideração da liminar, para que seja reanalisada a inicial, bem como leve em consideração a gravidade da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se alastra pelo País. (Id. 38263955).
II.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Ante o exposto, não verifico fato ou circunstâncias novas trazidas aos autos pelo requerente que possa alterar a fundamentação da decisão prolatada em análise perfunctória.
Cumpre assinalar que este Tribunal adota o entendimento fundado no princípio da colegialidade, ou seja, de se reservar o julgamento de Habeas Corpus à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).]
Ademais, concernente a Pandemia ocasionada pelo Covíd-19, não foram juntados aos autos qualquer documentação apta a comprovar que o paciente preencha os requisitos exigidos na Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Desta forma, em que pese o impetrante ter solicitado a reconsideração da inicial, com a finalidade de reverter decisão monocrática, entendo que a matéria sub examine deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração formulado, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.